Tribunal: TJMT
Processo: 1019381-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019381-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), ODAIR JOSE SILVA - CPF: 710.689.102-91 (AGRAVANTE), SANDRA BARBOSA SILVA - CPF: 000.731.601-13 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS PRESENTES - CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO JÁ DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO - AUSENTE O PREJUÍZO AO RESULTADO PRETENDIDO NO PROCESSO –

MEDIDA LIMINAR – DEFERIMENTO - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO - OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL CONFORME LEI DE REGÊNCIA - EXEGESE DO ARTIGO 30 DA LEI 9514/1997 - MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando de agravo de instrumento, a insurgência recursal deve recair necessariamente sobre o tema contemplado na decisão agravada. Questões não abordadas ou ainda não discutidas em primeiro grau de jurisdição não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A concessão de imóvel como garantia, mediante alienação fiduciária, submete-se aos termos da Lei no 9.514/1997, de modo que na hipótese de inadimplemento e não purgação da mora, tem-se como consequência lógica a consolidação da propriedade pelo credor e a possibilidade de reintegração da posse.

Constata-se que após ter indeferido a tutela de urgência para suspender os leiloes na ação anulatória o MM. Juízo a quo, determinou que: ‘A fim de evitar decisões conflitantes, determino seja este feito associado aos autos de n.o 1011397-45.2022.8.11.0015, eis que se trata das mesmas partes e o mesmo objeto. (decisão publicada no DJE – 25/11/2022) autos originários da ação anulatória na. 1007682.92.2022.811.0015 – id. 105834642)’; assim, ausente o prejuízo ao resultado pretendido no processo.

Agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ODAIR JOSE SILVA e SANDRA BARBOSA SILVA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de Reintegração de Posse com Pedido de Medida Liminar no 1011397.45.2022.811.0015 movida por BANCO DAYCOVAL S/A, deferiu o pedido cautelar de urgência para reintegração da parte requerente na posse do imóvel descrito na inicial, intimando-se o requerido, na forma do art. 30 da Lei 9.514/97, para desocupação no prazo de 60 dias, sob pena de desocupação compulsória.

Sustentam que, ‘o Agravado não juntou à baila do processo a matrícula atualizada do imóvel, tampouco juntou intimação extrajudicial de desocupação; assim, resta evidente que a ação não se encontra instruída por documentos essenciais. Desta forma, não há alternativa senão o indeferimento da inicial por falta de documentos essenciais à propositura da ação.’.

Argumentam acerca da necessidade de se reconhecer conexão entre o processo de ação de reintegração de posse com pedido liminar, com a ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial com pedido de tutela de urgência para suspensão do leilão sob o no 1007682-92.2022.8.11.0015, tramitando na 1o vara Cível de Sinop, que se encontra em andamento, para que se evite o proferimento de decisões contraditórias, justificando a medida, ainda, razões de economia processual, notadamente no que tange à produção de prova.

Salientam os agravantes, que a turbação praticada, perturba o exercício normal da posse, o que resulta ao possuidor direito à sua manutenção, nos termos do art. 560 do Código de Processo Civil, inciso IV do art. 561 do CPC; bem como, provada a posse anterior da Agravante, para a expedição de mandado de manutenção
initio litis inaudita altera pars
, requerendo desde já, a antecipação à proteção possessória, vez que há na presente comprovação inequívoca da necessidade da manutenção da posse.

Alegam que, não há que se falar em multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que perfaz necessária a anulação integral do processo de alienação extrajudicial por conta das nulidades no procedimento, haja vista que credora fiduciária não agiu em conformidade com a forma prescrita na legislação para a execução do imóvel dado em garantia.

Afirmam ainda, ‘ser nítido que a ação não vem instruída de documentos essenciais, bem como, deverá a liminar deferida ser revogada, haja vista a falta de comprovação de que os requeridos foram notificados extrajudicialmente; ainda, após a leitura dos fatos acompanhados dos documentos juntados. Pode se constatar que há vício nos atos extrajudiciais procedidos pela Instituição financeira que agiu de forma unilateral sem dar o direito de defesa e se Vossa Excelência não intervier como Estado Juiz nos autos da ação tornar irreversíveis, em razão da arbitrariedade praticada pela mesma que se valeu de seu poder econômico, criando uma disparidade de armas nas partes do citado contrato, ora “sub judice”.’.

Por fim, alegam os Agravantes que buscam neste instante a suspensão do processo de Imissão de posse e que aguarde o julgamento final da ação conexa; pois, desta forma os autores estão por cumprir sua obrigação contratual e consequentemente estará este Juízo fazendo prevalecer o princípio direito de moradia instituído no inciso XXII, do art. 5o, da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, de 05/10/1988.

Requer a concessão da tutela antecipada no presente agravo, para remeter os presentes autos na forma de suspender/cancelar a liminar deferida nos autos de imissão na posse, para seja julgado primeiramente onde ainda tramita o mérito da causa nos autos no sob o no 007682-92.2022.8.11.0015, tramitando na 1o vara Cível de Sinop; ainda assim, requer o acolhimento das preliminares suscitadas; de manutenção na posse; conexão dos processos. E, impugnação dos danos alegados; ainda sim, requer a habilitação do patrono o DR DANIEL TADEU ROCHA OAB /SP 404.036 e, que todas as intimações/publicações sejam feitas em seu nome.

Requer a juntada de todos os documentos acostados; a gratuidade da justiça; por fim, a apresentação da planilha atualizada do débito, afim de sanar dúvidas acerca do correto valor do débito e que seja deferida a autorização para a purga da mora.

A liminar foi deferida. (id. 146844160)

Informações. (147690167)

Contrarrazões. (id. 149313673)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de manifestar ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 149713693)

Houve o devido pagamento do preparo do recurso. (id. 204333680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ODAIR JOSE SILVA e SANDRA BARBOSA SILVA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de Reintegração de Posse com Pedido de Medida Liminar no 1011397.45.2022.811.0015 movida por BANCO DAYCOVAL S/A, deferiu o pedido cautelar de urgência para reintegração da parte requerente na posse do imóvel descrito na inicial, intimando-se o requerido, na forma do art. 30 da Lei 9.514/97, para desocupação no prazo de 60 dias, sob pena de desocupação compulsória.

Analisando os documentos acostados aos autos, entendo que o recurso não merece provimento; devendo ser revogada a liminar deferida neste recurso e a decisão agravada ser mantida em sua totalidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir, não havendo falar em reforma. Transcrevo-a:

“(...)Neste sentido, observa-se que desde o momento da constituição da garantia fiduciária, a parte requerente já era possuidora indireta do imóvel, haja vista o contrato de mútuo.

5. Deste modo, após a constituição da propriedade fiduciária, há o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa, nos termos do parágrafo único do art. 23 da Lei no 9.514/97.

6. Assim, basta a demonstração de consolidação da propriedade em seu favor (vide matrícula do imóvel, cuja data de consolidação é 08.03.2022, ID. 88645201), para autorizar a reintegração de posse.

A propósito, os julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR INDEFERIDA. EXISTÊNCIA DE REGRAMENTO PRÓPRIO. Lei no 9.514. PROVA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. DECISÃO ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Com a constituição da propriedade fiduciária, o fiduciário torna-se possuidor indireto do bem imóvel. Havendo a consolidação da propriedade do imóvel em seu nome, nasce para ele o direito de ser reintegrado na posse”. (TJPR - 17a C. Cível - 0075540-38.2020.8.16.0000 - Ampére - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RUY ALVES HENRIQUES FILHO - J. 23.08.2021).

7. Sendo assim, como o fiduciante não pagou a dívida e houve a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, nasceu para este o direito de ser reintegrado na posse.

8. Desta feita,
DEFIRO
o pedido cautelar de urgência para reintegração da parte requerente na posse do imóvel descrito na inicial, intimando-se o requerido, na forma do art. 30 da Lei 9.514/97, para desocupação no prazo de 60 dias, sob pena de desocupação compulsória.

9. Expeça-se mandado de intimação para que a parte requerida desocupe o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de desocupação compulsória, devendo constar no mandado a faculdade prevista no artigo art. 30 da Lei 9.514/97. (...)”.

Pois bem.

Primeiramente vale ressaltar que não há como acolher a preliminar de inépcia da inicial de ação; bem como de não apresentação da matrícula atualizada do imóvel como pretendem os agravantes, eis que a alienação fiduciária foi devidamente registrada na matrícula do imóvel em 06.11.2018, sob o no R.03-30-205 (Id. 88645201); e os requeridos entraram em mora em 31.08.2021com as obrigações assumidas em contrato e, diante da persistência do inadimplemento, foi consolidada a propriedade fiduciária, conforme anotação da AV-04/30,205 – Data: 28/03/2022, ao requerente não restou alternativa que não dar início ao procedimento da Lei 9.514/97 para a consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia; ou seja, a denominação da ação de reintegração de posse, decorre da própria previsão legal.

Assim, tem-se que devem ser rejeitadas as alegações, tendo em vista que o Banco requerente comprovou com farta documentação o procedimento extrajudicial de excussão da garantia fiduciária, que seguiu estritamente o que reza a Lei de Regência, especialmente o disposto nos parágrafos 1o, 3o e 7o do artigo 6o da Lei no 9.514/97.

A Lei 9.514/97, que trata da alienação fiduciária, em seu artigo 261, garante a consolidação da propriedade imobiliária do devedor fiduciante em mora.

Portanto, além da matrícula atualizada do imóvel, o agravado comprovou a intimação extrajudicial dos agravantes para purgação da mora. (Ids. 88645204, 88645205, 88645206 88645207), todo o procedimento que culminou com o deferimento da tutela de desocupação do imóvel.

Assim, ao tratar do procedimento de expropriação judicial de imóvel ofertado em garantia de alienação fiduciária, dispõe o artigo 26, 27 e 30 da Lei 9514/97.

Diante da disposição dos citados artigos, verifica-se que desde que observado o procedimento extrajudicial, e após a consolidação da propriedade do bem, é direito do credor fiduciário a reintegração na posse do imóvel.

Da conexão entre as ações de reintegração de posse e anulatória de procedimento de consolidação da propriedade.

Pois bem.
A priori, para que haja reunião de processos, imprescindível que exista a conexão ou continência das ações.

Conforme dispõe o art. 55 do Código de Processo Civil: "Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir".

E segundo o art. 55, § 1o do Código de Processo Civil: "Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado".

A finalidade da norma do art. 55, § 1o do Código de Processo Civil é a preservação da harmonia entre as sentenças de ações conexas, evitando-se decisões contraditórias entre si.

E mesmo nos casos em que não haja conexão entre ações, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe a possibilidade de reunião de processos em razão da prejudicialidade no seu art. 55, § 3o, senão vejamos:

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Em suma, a reunião de processos conexos e o seu julgamento simultâneo têm o objetivo de evitar decisões contraditórias, como até mesmo mencionado pelo juízo da ação anulatória acerca da conexão dos autos.

Na espécie em discussão, os autos do processo revelam que o banco agravante propôs ação de reintegração de posse em face dos ora agravantes em razão do atraso no pagamento de parcelas de financiamento imobiliário; enquanto estes promoveram ação anulatória de procedimento de consolidação da propriedade.

Nesse cenário, resta evidente a conexão entre as ações de reintegração de posse e a anulatória de procedimento de consolidação da propriedade, principalmente em razão da aplicação do art. 55, § 2o, I do CPC ao caso.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel arrematado em leilão extrajudicial Conexão com ação anulatória de execução extrajudicial, em que o devedor fiduciante obteve liminar suspendendo os efeitos do leilão, além de sua manutenção na posse do imóvel Suspensão necessária da liminar de reintegração, até decisão final do mérito de ambas as demandas Decisão mantida - Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento no 2152282-96.2017.8.26.0000, TJ/SP)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LIMINAR DEFERIDA. PROVA CONTRADITÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO REFORMADA. Não é caso de deferimento de plano da medida de imissão de posse, pois há dúvida quanto à situação fática exposta pela parte agravante. Ausência dos requisitos do artigo 300, do CPC. A prova dos autos se mostra contraditória e não permite, in initio litis, ter a exata extensão da situação fática, especialmente quando há exceção de usucapião, onde o agravante alega ocupar o bem por longa data, e isso exige instrução probatória. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, No 70080599970, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 09-05-2019)

Portanto, no caso, constata-se que após ter indeferido a tutela de urgência para suspender os leiloes na ação anulatória o MM. Juízo
a quo
, determinou que: ‘A fim de evitar decisões conflitantes, determino seja este feito associado aos autos de n.o 1011397-45.2022.8.11.0015, eis que se trata das mesmas partes e o mesmo objeto. (decisão publicada no DJE – 25/11/2022) autos originários da ação anulatória na. 1007682.92.2022.811.0015 – id. 105834642)’; assim, ausente o prejuízo ao resultado pretendido no processo, até que sobrevenha nova decisão ou mesmo a ratificação da decisão agravada pelo juízo que irá recebe-la.

No que tange a mencionada multa diária, na decisão agravada, não foi prevista em caso de descumprimento; portanto, impossível sua análise.

Por fim, questões ainda que de ordem pública, não abordadas ou ainda não discutidas em primeiro grau de jurisdição não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, REVOGO a liminar concedida neste recurso e, de consequência
NEGO PROVIMENTO
ao presente, para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024